Tribunal: TJMT
Processo: 0000663-73.2013.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000663-73.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DIONNE FERREIRA ANTUNES - CPF: 043.968.721-78 (APELANTE), MEIRILAINE SOARES DOS SANTOS - CPF: 037.087.441-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 155
,
CAPUT
,
DO CP -

RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
–

OCORRÊNCIA – MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ( ART 107, IV DO CP.) -

MÉRITO PREJUDICADO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

O lapso prescricional, em razão da menoridade relativa do apelante à época dos fatos, deve ser contado pela metade (art. 115 do Código Penal).

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (art. 107, IV do CP.)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0000663-73.2013.8.11.0013, que tramitou pelo juízo da 3º Vara da Comarca de Pontes e Lacerda /MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
DIONNE FERREIRA ANTUNES,
por infringência ao disposto no artigo 155
, caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária em valor correspondente a um salário mínimo vigente ao tempo do efetivo pagamento, destinado ao Conselho da Comunidade local.

(Sentença – Id. 214579895 -

p.134-136).

Não se conformando com os termos da sentença,
DIONNE FERREIRA ANTUNES,
interpôs recurso de apelação. Em suas razões, Defensoria Pública requer absolvição do apelante em razão da ausência da tipicidade Penal, decorrente da aplicação do princípio da insignificância (Id. 214579895, 141-143)

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer a manutenção da sentença penal aplicada em desfavor de
DIONNE FERREIRA ANTUNES.
Para tanto, argumenta ser que o valor do bem furtado não é o único fator determinante para a aplicação ou não do princípio da insignificância.

Salientou que o recorrente possui uma longa ficha criminal, de onde pode se observar uma tendência em se dedicar a atividades criminosas, bem como a reiteração delitiva específica, afastando a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material do fato. (Id. 214579897 ).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dr. (a) Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo reconhecimento da preliminar de oficio de prescrição da pretensão punitiva estatal e declaração da extinção da punibilidade do apelante, em prejuízo da análise do mérito (Id. 221179168), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário:
Apelação Criminal – Furto – réu condenado pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal,
às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária em valor correspondente a um salário-mínimo vigente ao tempo do efetivo pagamento
–
Irresignação da defesa:
Busca a absolvição do Apelante com a aplicação do princípio da insignificância, frente ao ínfimo valor do patrimônio lesado –
Preliminar de ofício:

reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1°, c/c artigo 115, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal –
a pena aplicada prescreve em 04 anos –
APELANTE
que à época dos fatos tinha 20 anos – prazo prescricional reduzido à metade, nos termos do disposto no artigo 115 do Código Penal – transcurso de prazo superior a 02 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem qualquer causa de interrupção do prazo prescricional – Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, como consequência a extinção da punibilidade de
DIONNE FERREIRA ANTUNES, com prejuízo da análise do mérito.”

E o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
DIONNE FERREIRA ANTUNES,
busca a reforma da sentença para que seja absolvido da imputação da pratica de furto ao argumento de ausência de tipicidade material da conduta, em face do valor do bem ser ínfimo, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

Analiso preambular de prescrição suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

(Id 221179168)

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 04 (quatro) anos.

Ocorre que apelante nasceu em 09/03/1992 (Id. 214579895, p. 18) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em meados de dezembro de 2012 de modo que
faz jus à redução dos prazos
prevista no
artigo 115 da Matriz Penal
.

Com a redução pela metade, o
prazo prescricional
a ser considerado passa a ser de
02 (dois) anos
.

A denúncia foi recebida em 07/01/2016 (Id. 214579895, p. 36) o ora apelante foi citado pessoalmente (Id. 214579895, pp. 50 a 53), seguindo a tramitação processual sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
04/07/2020
(Id. 214579895, pp. 134 a 136)

Assim, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia (07/01/2016) e a publicação da sentença condenatória (04/07/2020), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado, tendo em vista o transcurso de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das pretensões absolutória ou de reconhecimento do furto privilegiado.

Pelo exposto, em consonância com a complementação do Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; c/c os artigos 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
DIONNE FERREIRA ANTUNES,
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0000663-73.2013.8.11.0013, que tramitou pela 3º Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024